Tribunal: TJDFT
Processo: 0705948-89.2019.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:
DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos pelo DISTRITO FEDERAL em face à decisão de ID 23892228, em que foi homologado o pedido de renúncia da autora e “julgado extinto o recurso” de apelação. Em suas razões declinou que: “É certo que pode parecer excesso de preciosismo do DF e que a renúncia homologada não teria o condão de modificar o que decidido em sentença, máxime se sobre tal pedido o DF não se pronunciou. Todavia, a fim de evitar discussões futuras em execução de sentença para cobrança dos honorários, é salutar que tal omissão seja sanada. Destarte, pede-se seja sanada a omissão relativa à impossibilidade de pedido de renúncia, devendo ser homologada tão somente a desistência da apelação. Caso assim não se entenda, que seja sanada omissão relativa à condenação em honorários de sucumbência.” Ao final, requereu o provimento dos embargos com efeito modificativo para que seja suprida a omissão. É o relatório. Decido. Os embargos de declaração são recurso integrativo que tem por finalidade sanar eventuais omissões, obscuridades, erro material ou contradição em decisão anterior. Ao exame das razões destes aclaratórios, verifica-se que seus argumentos estão totalmente dissociados do que restou decidido, uma vez que em face da homologação da renúncia da autora, extinguiu-se tão somente o recurso por ela interposto. Ao final, determinou-se remessa dos autos à origem “a fim de tomar as demais providências”. Conforme se vê, não houve alteração quanto aos consectários de sucumbência fixados na sentença, por isso não há vícios a serem sanados. Ante o exposto, CONHEÇO OS EMBARGOS e NEGO PROVIMENTO. Prossiga-se nos termos da decisão de ID 23892228. Intimem-se. Brasília/DF, 26 de março de 2021. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator